Tribunal: TJBA
Processo: 8019434-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019434-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MESSIAS RODRIGUES COSTA Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. QUITAÇÃO PARCIAL. RESP. 1.418.593/MS, PROCESSADO SOB O RITO DOS RECURSO REPETIVOS (TEMA 722). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÓRIO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8019434-47.2025.8.05.0000, tendo como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.